Tribunal: TJBA
Processo: 0524973-22.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0524973-22.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO LOPES MUNIZ

ACORDÃO

RECURSO. APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO.AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.ICMS. 2008 A 2012. AUTO DE INFRAÇÃO. SAÍDA DA MERCADORIA POR MATRIZ ESTABELECIDA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ICMS PRESSUPÕE A CIRCULAÇÃO JURÍDICA. SUJEITO ATIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. LOCAL DA SAÍDA DO BEM. INSUBSISTÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO. PRECEDENTES REITERADOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTE EM CASO ANÁLOGO DESTE TRIBUNAL INCINCILUINDO AS MESMAS PARTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR DA CAUSA EXORBITANTE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I–A demanda foi instaurada pela apelada com o escopo de desconstituir os débitos fiscais oriundos do Processo Administrativo Fiscal nº 129712.0005/13-2, o qual versa sobre o auto de infração concernente ao período fiscalizado de 01/01/2008 a 21/12/2012, que apurou a ausência de recolhimento de ICMS referente às operações de vendas de mercadorias ao consumidor final realizadas pelo estabelecimento situado no Estado da Bahia, mas remetidas pelo estabelecimento da mesma empresa situado em outra unidade da Federação.

II –Consolidado o entendimento de que o fato gerador do ICMS depende da circulação jurídica da mercadoria, conforme se infere do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1125133/SP.

III -In casu, verifica-se que a apelada é empresa filial da matriz estabelecida no Estado de São Paulo, local da origem das mercadorias adquiridas nas operações questionadas, devendo, portanto, o tributo incidir quando da saída da mercadoria do Estado de São Paulo para o consumidor final adquirente, ainda que a venda tenha sido negociada em filial localizada em Estado diverso. Reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Precedente desse Egrégio Tribunal em demanda com contornos similares a que ora se apresenta, contendo as mesmas partes.

IV – Não merece reforma, neste ponto, a sentença que julgou procedente a ação anulatória ajuizada pelo contribuinte, tornando insubsistente o auto de infração.

V –Admite-se a fixação equitativa dos honorários advocatícios sucumbenciais tanto na hipótese de valores irrisórios como diante de montante excessivo. Precedentes do STJ.

VI– No caso dos autos, verifica-se que o valor da causa seria de R$30.138.242,79 (trinta milhões e cento e trinta e oito mil e duzentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos), o qual alcançaria, com as devidas atualizações, mais de 40 (quarenta) milhões de reais, evidencia-se a necessidade de fixação equitativa, diante do valor inequivocamente excessivo, no importe de1% sobre o valor atualizado da causa.

VII– Provimento parcial do recurso, para, diante da apreciação equitativa, reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais para o importe de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0524973-22.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.